Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-81.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000361-81.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ARTHUR ANDERSON RODRIGUES MOTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTOR INTIMADO PESSOALMENTE PARA SUPRIR DILIGÊNCIA QUE LHE COMPETIA QUANTO À CITAÇÃO DO RÉU. DESCUMPRIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão monocrática por mim proferida que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

O
decisum
impugnado foi lavrado da seguinte forma:

“O caso não necessita de maiores delongas. O art. 485, III da Lei Processual impõe a extinção do processo “quando, por não promover os atos e as diligências que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. O § 1º do mesmo artigo determina que “nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi intimada, como já dito, através de carta de intimação com aviso de recebimento devidamente cumprida, conforme se depreende do carimbo aposto e firmado no documento dos correios juntado no ID 10518361. Portanto, nos termos no NPC e da jurisprudência do STJ, o fato impõe a manutenção da sentença.

Assim, diante de a inércia do autor, correta a aplicação do artigo 485, III, do CPC.

Ante o exposto, considerando a incongruência do recurso com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO à apelação para manter a sentença em todos os seus termos.”

Em resumo, aduz ser injusta a extinção do processo, pois era desnecessária sua intimação para dar prosseguimento no feito, posto que o processo já se encontrava maduro para julgamento, considerando que a liminar de busca e apreensão havia sido cumprida e o réu devidamente citado.

Ao final, postulou pela reconsideração do
decisum
, ou a submissão do agravo interno ao órgão colegiado.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 12460224.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Razões recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do julgamento monocrático que desproveu o recurso de apelação e, por via de consequência, manteve a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito ante o abandono processual.

Em sua peça recursal, a agravante alega que diante da inexistência de atos que lhe competia cumprir, era desnecessária sua intimação para dar prosseguimento no feito, o que faltava era o impulso oficial do juiz com o julgamento da demanda, especialmente porque o bem já havia sido apreendido e o réu citado.

Sem maiores discussões, mas o inconformismo não merece prosperar, pois, diferentemente do afirmado pelo recorrente, o feito não se encontrava maduro para julgamento, considerando que, a despeito do cumprimento da liminar de busca e apreensão, não houve citação do réu, conforme certidão do oficial de justiça ID 10518354 - Pág. 6. E, diante dessa situação, foi determinada intimação do Banco para regularizar essa pendência, contudo, não atendeu à determinação e, por essa razão, foi expedida carta de intimação pessoal para que se manifestasse sobre o prosseguimento do feito. Referida intimação foi cumprida e, mesmo assim, mais uma vez a casa bancária se manteve silente, o que impôs ao juiz singular a extinção do processo sem resolução ante a caracterização do abandono processual.

3.

Dispositivo:

Com essas considerações CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo decisão atacada pelos seus fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/11/2023